Tribunal: TJMT
Processo: 0006499-34.2014.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006499-34.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON XAVIER - CPF: 004.976.281-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLÁUDIO HENRIQUE PACHECO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA –
1.
DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS –
2.

PENA-BASE NO MÍNIMO – PARCIAL PROCEDÊNCIA -
NEUTRALIZAÇÃO DO MOTIVO E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUDICIALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA –
PENA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DA NATUREZA DA DROGA – COCAÍNA – 3.
TRÁFICO PRIVILEGIADO –

IMPROCEDÊNCIA – INQUÉRITO POLICIAL E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
4.
EXTENSÃO,
DE OFÍCIO
, DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU – ART. 580 DO CPP - SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA – IGUAL FUNDAMENTAÇÃO INVOCADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
- RECURSO
PROVIDO EM PARTE
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se manter a condenação do Apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunha, em ambas as fases da persecução penal, acerca da delação do corréu de que a substância entorpecente pertencia ao Apelante e seria por ambos comercializada em um evento festivo local; associados à apreensão de
20 porções pesando 18,90g e uma porção pesando 45,84g, ambas de substância entorpecente análoga à cocaína, além de uma porção de maconha pesando 0,68g, em poder do Apelante e do corréu.

2.

“(...) São inerentes aos tipos penais do tráfico de drogas e da associação para o tráfico, o objetivo de lucro fácil, as consequências danosas para a sociedade e a ausência de contribuição da vítima para a consumação do delito. (...)”
(HC 465.647/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 08/11/2018). Por outro lado,
a
natureza nociva da droga apreendida – cocaína –, pode ser utilizada para exasperação da pena basilar, nos termos do art. 42 da Lei nº. 11.343/06;

3.
Se o réu responde a outras ações penais, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

4.
Se o corréu não interpôs recurso de apelação, mas se encontra em idêntica situação fático-processual à do Apelante, a ele devem ser estendidos,
de ofício
, os efeitos da decisão do v. acórdão, com fulcro no art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Anderson Xavier,
contra a sentença anexada sob Id. 65465473, págs. 69/80, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, à pena de
7 anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
600 dias-multa
.

Em suas razões recursais, requereu a
desclassificação

da conduta para
Porte de drogas para consumo pessoal e, se vencido em tal tese, a fixação da
pena-base no mínimo
legal e o reconhecimento da
causa especial diminutiva
do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06
(Id. 65465474, págs. 27/49).

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do
parcial
provimento
do Apelo, apenas para que se afaste a
depreciação do motivo e das consequências do crime
(Id. 65465475).

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso (Id. 67024527).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021